Tribunal: TJDFT
Processo: 0752781-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C PLANO DE VISITAS. ALTERAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INTERESSE DA ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CR/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, é garantido o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.

2. Inexistem elementos nos autos que permitam fazer um juízo seguro de que a alteração do regime de convivência paterno-filial, nos moldes informalmente ajustado entre as partes, preserva os interesses da filha comum das partes.

3. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, que o regime de visitas proposto pela genitora resguarda o bem-estar da adolescente, deve ser ratificada a r. decisão impugnada que, por cautela, manteve a atual situação vivenciada pela filha comum do ex-casal, a fim de preservar os interesses dela.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.